Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0711779-95.2021.8.07.0003 ApCrim Apelante LUAN CIDRAQUE AURELIANO DE SOUZA Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 30804270, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do apelante LUAN CIDRAQUE AURELIANO DE SOUZA. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado